Tribunal: TJMT
Processo: 1026187-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026187-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[OTAVIO MIGUEL HARTMANN - CPF: 163.370.001-10 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOBRES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No RECURSO:

1026187-11.2024.8.11.0000.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

AGRAVANTE:
OTÁVIO MIGUEL HARTMANN.

AGRAVADOS:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE NOBRES
.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 17 A 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. DISPONIBILIDADE DOS FÁRMACOS NO SUS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de medicamentos pelo Estado de Mato Grosso e pelo município de Nobres. O agravante, idoso e portador de hipertensão arterial sistêmica, hipotireoidismo e insônia, sustenta a necessidade de uso contínuo dos fármacos
Sinvastatina 40mg, Furosemida 40mg, Omeprazol 20mg, Prednisona 5mg, Espironolactona, Levotiroxina Sódica 125mcg e Sulfato Ferroso 40mg
, alegando impossibilidade financeira de custeá-los. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação da imprescindibilidade do tratamento e na existência dos medicamentos na rede pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos estabelecidos pelo Tema 106/STJ para concessão de medicamentos não padronizados no SUS, especificamente quanto à comprovação da necessidade imprescindível do tratamento, da ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo SUS e da impossibilidade financeira de arcar com os custos dos fármacos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de medicamentos pelo Estado está condicionado ao preenchimento dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106/STJ, os quais exigem: (i) laudo médico fundamentado e circunstanciado atestando a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia das alternativas do SUS; (ii) comprovação da incapacidade financeira do paciente; e (iii) registro do medicamento na ANVISA.

No caso concreto, o agravante apresentou apenas receituários médicos simples, sem laudo detalhado que demonstrasse a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS ou a necessidade imprescindível dos fármacos solicitados.

O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT) emitiu parecer desfavorável ao pedido, informando que os medicamentos pleiteados são assegurados pelo SUS e podem ser obtidos na Atenção Básica da Gestão Municipal.

Não há nos autos prova da hipossuficiência econômica do agravante, sendo constatada a posse de diversas propriedades e veículos, o que afasta a presunção de impossibilidade financeira para aquisição dos medicamentos.

A decisão agravada encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ e com os parâmetros legais para a concessão da tutela de urgência, não havendo elementos novos que justifiquem a sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O fornecimento de medicamentos pelo Estado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 106/STJ, especialmente a demonstração da imprescindibilidade do tratamento e da ineficácia das alternativas disponíveis no SUS, mediante laudo médico fundamentado e circunstanciado.

A mera apresentação de receituários médicos não é suficiente para comprovar a necessidade imprescindível dos medicamentos pleiteados.

A existência dos fármacos na rede pública e a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira do requerente afastam a obrigação do ente público de fornecê-los.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei no 8.080/1990, art. 6o; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.657.156-RJ (Tema 106); TJ-MT, RECURSO INOMINADO no 1001234-68.2024.8.11.0004, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 26/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar para antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Otavio Miguel Hartmann
, objetivando reformar a decisão singular que
indeferiu
a tutela de urgência nos autos originários de no 1000999-23.2024.8.11.0030.

Inconformado, o agravante alega necessitar dos medicamenteos
Sinvastina 40mg; Furosemida 40mg; Omeprazol 20mg; Prednisona 5mg, Espironolactona; Levotirozina Sódica 125mg e Sulfato Ferroso 40mg,
sob a justificativa de que é idoso, acometido por hipertensão arterial sistêmica, hipotireoidismo e insônia, condições que demandam uso contínuo desses medicamentos.

Aduz que os fármacos pleiteados são de alto custo, e que não possui condições econômicas para arcar com os custos de tais medicamentos.

Sustenta que, a despeito do indeferimento liminar pelo magistrado singular, os documentos comprobatórios demonstram a urgência do fornecimento dos fármacos, sob pena de agravamento da saúde do agravante.

Por fim, requer o provimento do recurso, com efeito liminar para antecipação da tutela recursal, determinando aos agravados o fornecimento dos medicamentos:
01) sinvastina 40mg; 02) furosemida 40mg; 03) omeprazol 20mg; 04) prednisona 5mg; 05) espironolactona; 06) levotiroxina sódica 125mcg e; 07) sulfato ferroso 40mg
, conforme prescrição médica. No mérito, pugna pela concessão definitiva do pleito.

Os agravados apresentaram contrarrazões (ids. 253279154 e 257771171). Ambos pleitearam a manutenção da decisão recorrida.

Após declinação de competência pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (id. 239925677) e ausência de insurgência das partes (ids. 240400678 e 240505179), os autos foram redistribuídos e vieram conclusos para decisão.

Posteriormente, após análise detida, o pedido de antecipação de tutela foi indeferido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

O Ministério Público, por meio de parecer (id. 262072790), opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento, nos termos do parecer do NAT que informou que não há urgência no fornecimento dos medicamentos pleiteados.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
observo que, na data de
17/9/2024
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal. Intimadas, as partes não se opuseram.

Os autos vieram conclusos na data de
6/11/2024
.

In casu
, o reclamante, ora agravante, ingressou com ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e do município de Nobres, necessitando de fornecimento de medicamentos, em razão de seu quadro clínico.

O magistrado singular indeferiu a tutela pretendida pela agravante, sob os seguintes argumentos:

“Além disso, concluiu-se,
em consonância com o parecer médico do NAT, que não há evidências que justifiquem a urgência e emergência no que concerne ao fornecimento desses medicamentos.

Assim, em que pese ser direito do requerente a prestação de saúde, assim como ser obrigação dos requeridos o fornecimento desses serviços, não estando presentes um dos requisitos, imperioso se faz a dilação probatória.

Diante do exposto,
INDEFIRO
a tutela de urgência pleiteada, ante a ausência dos requisitos legais.

Dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.o 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais.

Citem-se os requeridos para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal, consignadas as advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Apresentada contestação, intime-se a parte requerente para, querendo, impugnar no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se”

(grifei).

Pois bem, o agravante pretende desconstituir a decisão exarada pelo Juízo singular, com a pretensão de que haja o fornecimento do fármaco prescrito por seu médico.

No caso concreto, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT) apresentou conclusão
não favorável
ao deferimento da tutela antecipada, sob os seguintes argumentos:

“Tecnologia: FUROSEMIDA Conclusão Justificada: Não favorável Conclusão: Os medicamentos solicitados são assegurados no SUS, sendo possível ajuste de dose ou posologia;

Há evidências científicas? Não

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não
”.
(grifei).

Indeferida a antecipação de tutela pleiteada, consignou-se que esta poderia ser reapreciada depois da juntada de documentação pertinente para a sua concessão.

Contudo,
observa-se que
não
houve juntada de nova documentação, permanecendo a mesma situação quando do indeferimento da antecipação de tutela recursal no Agravo de Instrumento
.

Acerca do tema
, o STJ, por ocasião de julgamento do REsp no 1.657.156-RJ, Tema 106, Primeira Seção, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, publicado no DJE em 04/05/2018, já enfrentou a temática do fornecimento de medicamentos não inseridos na lista fornecida pelo SUS, ocasião em que fixou alguns requisitos, os quais devem ser observados cumulativamente:

(i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado

expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Partindo de tal quadro fático-normativo, constata-se que o
procedimento adotado pelo Juízo
a quo
mostra-se perfeitamente coadunado com a legalidade,
uma vez que
2 (dois) simples receituários médico foram os documentos apresentados
(id. 165460347 e 165460346)

na tentativa de demonstrar a necessidade da medicação, não sendo anexados exames e demais documentações que pudessem corroborar com o pleiteado, bem como um laudo médico fundamentado e circunstanciado, contrariando o item “i” do Tema 106 do STJ.

Importante ressaltar, ainda, que conforme informações trazidas pela NAT, os medicamentos pleiteados são dispensados na rede básica de saúde, vejamos:
“
Os medicamentos solicitados são assegurados no SUS através da Atenção básica da Gestão Municipal
”.

Além disso, conforme informações do Estado de Mato Grosso nas contrarrazões, os fármacos pleiteados possuem valor irrisório e o agravante não demonstrou sua impossibilidade financeira para arcar com tais medicamentos, pelo contrário, nota-se que o agravante possui diversas propriedades e veículos em seu nome (ids. 257771172/257771177).

Portanto, a documentação apresentada nos autos se mostrou

insuficiente

em comprovar a
imprescindibilidade dos medicamentos, tendo em vista que se trata de simples receituários médicos e não laudo fundamentado e circunstanciado, conforme requisito do Tema 106/STJ.

Desse modo, não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança da alternativa ofertada pelo SUS, somada a não comprovação da imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados, a r. decisão agravada deve ser mantida.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, ratificando o indeferimento da liminar proferido anteriormente.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025